Tribunal: TJES
Processo: 5003521-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003521-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IATE CLUBE DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CARLOS OCTAVIO CORREA MALHEIROS
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ASSOCIAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. DIVERGÊNCIA SOBRE VAGA PARA ESTACIONAMENTO DE EMBARCAÇÃO. PROPRIEDADE E GESTÃO INTERNA DA ASSOCIAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO NÚCLEO ESSENCIAL DA AUTONOMIA PRIVADA. DECISÃO REFORMADA.

1. A discussão jurídica refere-se, sobretudo, à interpretação de normas regimentais e internas de associação.

2. Considerando a natureza jurídica das associações civis de direito privado e a autonomia privada que lhes é assegurada constitucionalmente, não cabe ao Poder Judiciário a interpretação de normas regimentais, mas tão somente a realização do controle de legalidade das mesmas ou dos atos decorrentes. Precedentes STF.

3. O controle judicial das ações internas da associação direciona-se para eventual violação à legislação vigente ou à própria Constituição Federal. Quanto ao mais, deve ser preservada a vontade dos associados.

4. Com o fim de dirimir lacunas em seu estatuto e em seu regimento interno, a Associação deliberou pela alteração do Regimento Interno do ICES, para definir, com clareza, as regras de ocupação das vagas.

5. A solução adotada não se refere apenas a um período limitado e transitório, mas reflete a vontade plena do conjunto de associados, mantendo a integridade da Associação e preservando o núcleo essencial da autonomia privada, com influência no próprio interesse processual do autor quanto à questão, na demanda originária.

6. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003521-97.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : IATE CLUBE DO ESPÍRITO SANTO.

PROCURADOR : DANILO SIMOES MACHADO.

RECORRIDO : CARLOS OCTAVIO CORREA MALHEIROS.

ADVOGADOS : SAMIR FURTADO NEMER E OUTROS.

MAGISTRADA : GLICIA MONICA DORNELA ALVES RIBEIRO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IATE CLUBE DO ESPÍRITO SANTO (ICES) contra decisão que, em “ação de obrigação de fazer c/c anulatória de multa estatutária e indenização por dano moral” ajuizada por CARLOS OCTAVIO CORREA MALHEIROS, deferiu a medida liminar, para determinar que o réu, ora Agravante, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, retorne a embarcação “Aloha” do autor/Agravado para sua “vaga seca” coberta de origem, localizada no local demarcado na foto de ID n. 13187108, armazenando-a sobre a carreta de sua propriedade, bem como se abstenha de reposicioná-la em qualquer outra vaga.

Em suas razões, o Recorrente aduz, em síntese, que (i) conforme Estatuto Social do ICES, nenhum Associado/Sócio é proprietário de imóvel ou vaga que integra a estrutura do ICES (artigo 70 do Estatuto Social), detendo apenas o direito de uso das vagas; (ii) conforme artigos 59 e 60, do Regimento Interno do ICES, as vagas destinadas às embarcações hangaradas no clube serão especificadas exclusivamente pela diretoria administrativa, em conjunto com a área operacional, bem como todas as embarcações deverão ancorar em local especificamente determinado pela área operacional do ICES; (iii) na intenção de adequar a demanda (lista de espera de novas embarcações) com as ocupações já existentes, em 2015, o Associado ora Agravado recebeu a Carta COM/ICES n° 118/2015, solicitando sua colaboração para o remanejamento da embarcação para a Garagem Vertical; (iv) o Agravante não tem condições de realizar o deslocamento da Embarcação do Agravado no prazo de 72 (setenta e duas) horas, porque a empilhadeira “Forklift” está em manutenção; (v) na vaga seca em discussão, foi hangarada embarcação de nome “IDEAL XI”, de maior porte, o que impossibilita o retorno da embarcação do Agravado à vaga de origem.

Na decisão ID 2515486, que analisou o pedido liminar recursal, foi determinado que a Associação deliberasse, de forma clara, sobre os direitos dos associados e as regras de utilização/ocupação/remanejamento das vagas.

A providência foi cumprida, conforme documentos acostados aos IDs 2711354, 3921125, 3921128, 3921131 e 3921132.

Pois bem.

No caso dos autos, o IATE CLUBE DO ESPÍRITO SANTO, associação de direito privado, ora Agravante, pretende a revogação da decisão que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c anulatória de multa estatutária e indenização por dano moral” ajuizada por CARLOS OCTAVIO CORREA MALHEIROS, deferiu a liminar e garantiu ao Agravado o direito de permanecer com a embarcação “ALOHA”, de sua propriedade, na “vaga seca” coberta que já ocupava.

A controvérsia, na origem, diz respeito à conduta do ICES, ora Agravante, em deslocar a embarcação “ALOHA” para outra vaga, localizada em outro local do clube, para que fosse alocada outra embarcação, de porte superior, na “vaga seca” coberta, que o Agravado utilizava há mais de 30 (trinta) anos.

Conforme ressaltado na decisão ID 2515486, em que apreciei o pedido liminar recursal, a discussão jurídica refere-se, sobretudo, à interpretação de normas regimentais e internas da associação.

Dessa forma, considerando a natureza jurídica das associações civis de direito privado e a autonomia privada que lhes é assegurada constitucionalmente, não cabe ao Poder Judiciário a interpretação de normas regimentais, mas tão somente a realização do controle de legalidade das mesmas ou dos atos decorrentes.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em algumas oportunidades:

EMENTA: SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO BRASILEIRA DE COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados. II. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À AUTONOMIA PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES. A ordem jurídico-constitucional brasileira não conferiu a qualquer associação civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios inscritos nas leis e, em especial, dos postulados que têm por fundamento direto o próprio texto da Constituição da República, notadamente em tema de proteção às liberdades e garantias fundamentais. O espaço de autonomia privada garantido pela Constituição às associações não está imune à incidência dos princípios constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus associados.
A autonomia privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força normativa também se impõem, aos particulares, no âmbito de suas relações privadas, em tema de liberdades fundamentais
.

(RE 201819, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/10/2005, DJ 27-10-2006 PP-00064 EMENT VOL-02253-04 PP-00577 RTJ VOL-00209-02 PP-00821)

Logo, o controle judicial das ações internas da associação direciona-se para eventual violação à legislação vigente ou à própria Constituição Federal. Quanto ao mais, deve ser preservada a
vontade dos associados
, manifestada de acordo com as normas internas da associação.

No tocante à lide em questão, ficou verificado que o Regimento Interno e o Estatuto Social do ICES revelavam-se
omissos
em relação ao procedimento de remanejamento de embarcações na hipótese em que estas sejam de porte inferior ao que a vaga suporta, como no caso dos autos.

Ademais, e ainda mais problemático, havia
contradições
no texto normativo interno acerca da titularidade das vagas e de sua natureza jurídica, bem como sobre o critério de ocupação das vagas.

Exemplificativamente, enquanto o artigo 70, do Estatuto Social do ICES, proibia, sem exceção, o comodato e a cessão não onerosa de qualquer área física do ICES para sócio, o artigo 47, do Regimento Interno do ICES, parecia conferir ao sócio o direito de dispor (posse) de vaga utilizada para sua embarcação.

Da mesma forma, o art. 48, §2º, do Regimento Interno do ICES, estabelecia competir à
área operacional da associação
definir e colocar, na garagem vertical, embarcações com comprimento de até 30 pés que estivessem em vaga seca (o que seria o caso da embarcação em debate nos autos). Em contradição, os arts. 45 a 47 determinavam que as vagas somente seriam ocupadas com observância de uma espécie de cadastro de reserva.

Isso poderia acarretar – como, de fato, acarretou – profundo conflito de interesses entre associados e Associação, e até mesmo entre os associados entre si.

Com o fim de dirimir referidas lacunas, a Associação, na forma do que ficou determinado nestes autos, e à luz de seu Estatuto Social, em seus arts. 37 c/c 31, por meio do Conselho Deliberativo com comunicação a todos os associados-proprietários, deliberou pela alteração do Regimento Interno do ICES, com a seguinte previsão sobre a permissão de atracação e estacionamento de embarcações:

PERMISSÃO DE UTILIZAÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS

PERMISSÃO DE ATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO USO DE BOX E ARMÁRIOS

Artigo 84 - Os locais de atracação ou estacionamento de embarcações (vagas nas áreas secas, verticalização ou dos píeres), os boxes e os armários são partes integrantes do patrimônio inalienável do ICES.

Parágrafo único – A permissão de utilização precária para uso fornecida pelo ICES ao associado, das áreas mencionadas no caput, não dará ao associado direito de propriedade ou exclusividade sobre o espaço, sendo vedada a transferência a terceiro sob qualquer motivação, estando sujeito o associado infrator, à perda da permissão de uso e penalidades administrativas, conforme Estatuto Social.

Artigo 90 - Caberá, previamente, à Diretoria Administrativa definir a vaga em que a embarcação do associado será atracada ou estacionada, levando em consideração o tipo de embarcação, seu comprimento (LOA), altura, calado, boca e peso.

Artigo 93 - A Secretaria do ICES cadastrará o associado com interesse em permissão do uso de vaga, em lista especifica de espera, de acordo com cada categoria de embarcação, seu comprimento (LOA), altura, calado, boca e peso, para permissão futura, conforme a vaga disponível.

Como se verifica, ficou definido que a Associação é a única proprietária das vagas nas áreas secas, verticalizadas ou dos píeres, cuja permissão de utilização precária para uso fornecida pelo ICES ao associado
não
lhe confere direito de propriedade ou exclusividade sobre o espaço.

Da mesma forma, a definição da vaga em que a embarcação de cada associado será atracada ou estacionada deve considerar o tipo de embarcação, seu comprimento (LOA), altura, calado, boca e peso, o que, não obstante às contradições do texto anterior, também sinalizava pela liberdade de as embarcações de associados serem dispostas pela associação, respeitando-se a estrutura compatível para cada uma delas.

No mesmo sentido, cita-se caso análogo julgado por este e. TJES (PJe nº 5005977-20.2022.8.08.0000):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RETORNO DA EMBARCAÇÃO DO AUTOR PARA A VAGA NA MARINA POR ELE SEMPRE UTILIZADA. ENTIDADE ASSOCIATIVA. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. NECESSIDADE DE OBSERVAR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E AS NORMAS REGULAMENTARES DO ESTATUTO SOCIAL. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS REGULAMENTARES que indica a ausência de probabilidade DO DIREITO DO SÓCIO TER A DETERMINADO E ESPECÍFICO LOCAL PARA GUARDAR SUA EMBARCAÇÃO. Necessidade de atender determinação da marinha do brasil. Norma de segurança permanente. Gestão das vagas aparentemente discricionária da entidade associativa, o que dispensaria a necessidade de prévia comunicação. revogação da decisão objurgada. RECURSO PROVIDO.

1)
Desde que observadas as normas legais, o Estatuto Social da própria associação e os princípios constitucionais que regem o Estado Democrático de Direito (eficácia horizontal dos direitos fundamentais), não compete ao Poder Judiciário interferir no conteúdo das regras editadas e decisões de âmbito interna corporis da entidade associativa, devendo o controle reger-se pelo princípio da interferência mínima, assegurando-se a autonomia de organização e funcionamento dessas associações civis (art. 5º, incisos XVII e XVIII, da CF/88).

2)
As associações civis, como qualquer outra entidade, não podem atuar na ordem jurídica à revelia dos mandamentos constitucionais, devendo o espaço de autonomia privada ser exercido em harmonia com os demais direitos fundamentais, como a garantia do devido processo e o respeito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), que devem ser minimamente assegurados mesmo nos processos internos das instituições privadas (RE 201.819, Relator p/ acórdão: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 11/10/2005, STF).

3)
Enquanto alguns dispositivos regulamentares indiquem que a entidade associativa agravante poderia guardar as embarcações dos associados em quaisquer das vagas compatíveis com sua estrutura (arts. 45 e 59 do Regimento Interno), possibilitando o remanejamento por mera conveniência, outros poderiam possibilitar a interpretação que o sócio-proprietário teria direito a determinada e específica vaga disponível na marina da recorrente (arts. 44 e 47 do Regimento Interno), inviabilizando a realocação discricionária pela agravante, o que, a princípio, fez com que formasse minha convicção pela preservação da decisão objurgada, que, liminarmente, determinou o retorno do barco do agravado para a “vaga de origem”, mantendo o
status quo
ante até a resolução definitiva da questão.

4)
A melhor interpretação a ser efetuada dos arts. 44 e 47 do Regimento Interno da associação agravante é aquele lógico-sistemática, isto é, em conjunto com todas as demais normas existentes nos regulamentos da pessoa jurídica recorrente, as quais, a princípio, indicam que a as embarcações dos associados podem ser livremente dispostas nas vagas existentes na marina do clube pela associação, desde que observada a compatibilidade de sua estrutura com o local, não havendo como extrair, ao menos neste exame superficial da demanda, direito subjetivo do associado a ter sua embarcação mantida exclusivamente sempre na mesma vaga, o que obsta a interferência do Poder Judiciário na gestão daquela entidade associativa, já que não haveria descumprimento de suas próprias regras.

5)
De acordo com as normas de funcionamento da marina insculpidas pela Marinha do Brasil (NORMAN 03 – 0603), o Iate Clube agravante, além de adquirir uma embarcação para apoio e segurança, tem que disponibilizar uma vaga seca de fácil acesso ao mar para atender situações de emergência, motivo pelo qual, atualmente, seria imprescindível a realocação do barco de propriedade do agravado, fato este que pode perfeitamente ser considerado por ocasião da apreciação do mérito da demanda originária com fulcro no disposto no art. 493 do Código de Processo Civil.

6)
Ainda que a entidade associativa não tenha juntado aos autos notificação ou comunicado da Marinha do Brasil ou outra instituição marítima solicitando o cumprimento da NORMAN 03, especificamente a respeito da disponibilidade de uma “vaga de emergência”, trata-se de determinação decorrente do poder de polícia daquela instituição pública que deve ser cumprida permanentemente pela associação agravante, por ser norma de segurança que tem por escopo evitar situações de risco para seus frequentadores, o que, a princípio, pode ser utilizado como motivação para ensejar a realocação da embarcação do autor da vaga que utilizava há aproximadamente uma década, sem que se possa falar, nesta fase embrionária, em violação de normas regulamentares, legais ou constitucionais, a autorizar a intervenção do Poder Judiciário nas decisões de âmbito interna corporis do Iate Clube recorrente, devendo a questão da ausência de prévia comunicação ao associado (princípios do contraditório e da ampla defesa) ser devidamente tratada por ocasião da apreciação do mérito da demanda originária.

7)
Imprescindível se faz revogar a decisão objurgada que deferiu a tutela provisória no processo originário, na medida em que, a princípio, não seria legítima a interferência do Poder Judiciário na gestão associativa, bem como diante do risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, para o clube agravante caso não possa remanejar a embarcação de propriedade do agravado imediatamente, tendo em vista que isto poderia resultar na perpetuação do descumprimento de determinação da Marinha do Brasil e, com isso, manutenção da insegurança e risco para todos os associados e frequentadores daquela marina.

8)
Recurso conhecido e provido.

Sendo assim, considerando que a controvérsia não estava contemplada, com clareza, pelas disposições estatutárias e regimentais do ICES, não há probabilidade do direito do Agravado a viabilizar a tutela de urgência na origem.

Da mesma forma, cabia à própria Associação (e ao conjunto de associados), na forma de seu Estatuto e da legislação de regência, deliberar sobre as questões analisadas em seu
âmbito interno
, vez que se tratava de funcionamento da própria associação, o que foi realizado com a alteração do regimento interno para estabelecer, com clareza, as regras de utilização/ocupação/remanejamento das vagas.

A solução adotada não se refere apenas a um período limitado e transitório, mas reflete a vontade plena do conjunto de associados, mantendo a integridade da Associação e preservando o núcleo essencial da autonomia privada, com influência no próprio interesse processual do autor quanto à questão, na demanda originária.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para, reformando a decisão agravada, indeferir o pedido de tutela de urgência do autor na demanda de origem.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)